Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-31.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707129-31.2023.8.07.0004 RECORRENTE: LEANDRO SILVA MELO RECORRIDO: BANCO C6 S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) BACEN. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE REPARAÇÃO POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) está regrado pela Resolução CMN 5.037 de 29/09/2022, que revogou a Resolução 4.571/17 do BACEN e alterou e consolidou os atos normativos que o regulamentam. O Banco Central do Brasil em normas editadas para garantir a saúde e equilíbrio econômico-financeiros das instituições financeiras e para promover a adoção de condutas adequadas na realização de seus negócios, impõe às instituições financeiras o dever de alimentar o banco de dados do SCR com informações relativas a operações de crédito, estejam ela adimplidas ou inadimplidas. 2. O caráter restritivo do Sistema de Informações de Créditos (SCR) é inequívoco uma vez que instrumento de que se utilizam as instituições financeiras para avaliação de riscos na tomada da decisão de concessão de crédito. Não se equipara esse mecanismo, obviamente, aos cadastros privados de restrição ao crédito que são voltados ao registro de atraso ou falta de pagamento de dívida pelo consumidor, pessoa natural ou jurídica. De toda sorte o só fato da inscrição de dados em cadastro restritivo, qualquer que seja, não configura situação ofensiva a direitos da personalidade humana e, portanto, não enseja indenização por danos extrapatrimoniais. O dever de reparar somente se estabelece quando demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo moral por indevida anotação de dados nesses registros. 3. Não comprovada a prática de ato ilícito pelo réu por indevida determinação de registro de dados do autor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) nem demonstrado o alegado adimplemento da dívida ali inscrita, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Caso concreto em que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular (art. 373, I, do CPC). 3.1 Dever de indenizar por dano moral não configurado. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 6o, inciso VII, 14 e 39, inciso VII, todos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR - Sisbacen) possui natureza restritiva, ainda que não seja um cadastro de inadimplentes nos moldes do SPC e Serasa. Assevera que a manutenção de informações desabonadoras sobre o consumidor, que já quitou seu débito, caracteriza prática abusiva e impacta negativamente sua vida financeira. Destaca que o Banco Central não pode ser utilizado como uma ferramenta de coação indireta contra consumidores que já regularizaram suas pendências financeiras. Pede a condenação do recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, inscrito na OAB/DF 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso VII, 14 e 39, inciso VII, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O caráter restritivo do Sistema de Informações de Créditos (SCR) é inequívoco uma vez que instrumento de que se utilizam as instituições financeiras para avaliação de riscos na tomada da decisão de concessão de crédito. Não se equipara esse mecanismo, obviamente, aos cadastros privados de restrição ao crédito que são voltados ao registro de atraso ou falta de pagamento de dívida pelo consumidor, pessoa natural ou jurídica. De toda sorte o só fato da inscrição de dados em cadastro restritivo, qualquer que seja, não configura situação ofensiva a direitos da personalidade humana e, portanto, não enseja indenização por danos extrapatrimoniais. O dever de reparar somente se estabelece quando demonstrada a efetiva ocorrência de prejuízo moral por indevida anotação de dados nesses registros.” (ID 68207890). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. O exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 71045608. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003